Tribunal: TJDFT
Processo: 0705470-18.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PROVA IDÔNEA. LAUDO DE EFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. O tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. Para a configuração do crime previsto no artigo 14 da Lei n.10.826/03, basta a realização de uma das condutas contidas no tipo, não sendo exigida a ocorrência de dolo específico ou de perigo concreto à coletividade.
2. Como no delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a ofensividade da conduta é presumida pela lei, é incabível a adoção da tese defensiva de atipicidade da conduta por ausência de lesividade a bem jurídico, mormente, no caso, em que o potencial lesivo da arma apreendida na posse do acusado foi constatado por laudo pericial.
3. É típica a conduta de quem, apesar de ter o registro de proprietário de arma de fogo, transporta ou traz consigo arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação regulamentar. O registro dá direito ao proprietário de arma de fogo mantê-la exclusivamente no interior de sua residência ou dependência desta ou ainda no seu local de trabalho (Lei 10.826/03, art. 5o e Decreto 5.123/04, art. 16).
4. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, sobretudo às circunstâncias fáticas da abordagem, à apreensão da arma de fogo devidamente municiada e à confissão do acusado em ambas as fases.
5. Nos termos da Súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça, se a confissão do réu, ainda que parcial, retratada ou qualificada, for utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenação, deve incidir a respectiva atenuante. 5.1. Atenuante da confissão espontânea reconhecida, sem reflexo, contudo, na pena definitiva, em consonância com a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Em atenção ao que dispõe o artigo 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal, a sentença condenatória por porte ilegal de arma de fogo acarreta o perdimento da arma apreendida.
7. Recurso conhecido e provido parcialmente.